Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718084-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ANDRÉA DEL CARMEN BEUTEL SEMENZATO CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN No 3.954/2011. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em torno da responsabilidade da empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em garantir o contrato de venda de moeda estrangeira nos termos alegados pela autora, ora apelante, com a consequente indenização pelos danos materiais que a requerente alega ter experimentado em razão do descumprimento contratual. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, se a apelante é pessoa física que contrata serviços de câmbio na condição de destinatária final e as rés, ora apeladas, são pessoas jurídicas que exploram o mercado de compra e venda de moeda estrangeira, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. O artigo 2o, da Resolução no 3.954/2011, prevê a responsabilidade solidária da instituição contratante quanto aos atos praticados pelo correspondente, conclusão que também se extrai dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso, que estabelecem a solidariedade dos fornecedores de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores. 4. Comprovado que o pagamento para aquisição de moeda estrangeira (dólares) para recebimento futuro ocorreu na vigência do contrato de correspondência cambiária; a inadimplência do contrato cambial firmado, bem como o vínculo jurídico estabelecido entre as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e J &amp; B Viagens e Turismo LTDA e a empresa B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, deve-se reconhecer que a empresa contratante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 104, inciso III, e 663, ambos do CCB, porque, além de ter declarado nulo o contrato de câmbio, deveria ter afastado sua responsabilidade por um inadimplemento que não deu causa e sequer participou ou auferiu qualquer lucro. B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. (ID 43379154 – Pág. 9) e a ANDREA DEL CARMEN BEUTEL SEMENZATO CHAVES (ID 45086789 – Pág. 5) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Sérgio Perroni Passarella (OAB/RJ 65.986), e Rafael Ciarlini Ferreira (OAB/DF 46.023), Eric Avelar Gonçalves (OAB/DF 38.036) e Vinicius Cardoso dos Santos (OAB/DF 44.398). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 104, inciso III, e 663, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 39536942– Pág. 5 acerca da validade do contrato e da responsabilidade solidária, verbis: No caso, a autora/apelante celebrou contrato com as empresas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, referente à compra, por encomenda, de US$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta dólares), para entrega em 07/05/2020 (ID 37536443), por meio de pagamento de R$5.437,50 (cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie no 08/01/2020, data em que, indene de dúvidas, o negócio efetivamente se concretizou. Pela documentação acostada aos autos (ID 37536454), tem-se que as empresas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA possuíam vínculo jurídico com a ré/apelada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, consubstanciado em contrato de correspondente cambiário, com início das atividades em 30/09/2011 e término (rescisão) em 22/01/2020, data que engloba a operação noticiada nos autos (08/01/2020), já que o contrato existente entre as partes estava vigente no momento do aperfeiçoamento do negócio jurídico formalizado entre a correspondente e a consumidora. Nessa toada, entendo caracterizada sua responsabilidade solidária, na forma do disposto no parágrafo único do art. 7o do Diploma Consumerista, eis que ambas integram a relação de consumo, bem como nos termos da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, cujo artigo 2o prevê a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o correspondente cambial. Assim, ante esta solidariedade, a comprovação da isenção da responsabilidade civil da apelante, nos termos do artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor não se verifica, em razão de os serviços prestados pelas suas correspondentes cambiais – rés IEX e J &amp; B (entrega de moeda estrangeira) serem defeituosos; além de inexistir comprovação de culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros, visto sob o argumento de que a operação cambial promovida pelas rés/apeladas foi conduzida em desacordo com as orientações do BACEN, pois o consumidor configura-se pela sua vulnerabilidade e desconhece as regras que regem a relação cambial, ao contrário da empresa correspondente, que tem pleno conhecimento acerca das normas cambiais e das regras perante o Banco Central, nos termos do artigo 4o, inciso I, do CDC. Ademais, por ser o mercado cambial complexo e especializado, não é razoável imputar ao consumidor a responsabilidade de conferir a completa adequação regulatória dos fornecedores antes de adquirir o produto (moeda estrangeira), sendo certo que, em relação de consumo, não pode o fornecedor, a pretexto de um dos agentes da cadeia de fornecimento não ter observado a legislação de regência, transferir o risco do negócio integralmente ao consumidor, parte vulnerável tecnicamente por desconhecer as regras que regem a relação cambial, ao contrário da empresa correspondente, que tem pleno conhecimento acerca das normas cambiais e das regras perante o Banco Central. Insta ressaltar que eventual responsabilidade contratual entre os fornecedores ou administrativas perante o órgão regulador devem ser apuradas pelas vias próprias, e não em discussão acerca da validade do negócio jurídico pelo destinatário final do produto. Assim, comprovado que o pagamento para aquisição de moeda estrangeira (dólares) para recebimento futuro ocorreu na vigência do contrato de correspondência cambiária; a inadimplência do contrato cambial firmado, bem como o vínculo jurídico estabelecido entre as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e J &amp; B Viagens e Turismo LTDA e a empresa B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, deve-se reconhecer que a empresa contratante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso” (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas a B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. e ANDREA DEL CARMEN BEUTEL SEMENZATO CHAVES sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Sérgio Perroni Passarella (OAB/RJ 65.986), e Rafael Ciarlini Ferreira (OAB/DF 46.023), Eric Avelar Gonçalves (OAB/DF 38.036) e Vinicius Cardoso dos Santos (OAB/DF 44.398). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015